Tribunal: TJMT
Processo: 1077818-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077818-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR SCHWARZ - CPF: 897.769.251-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA; PRELIMINAR ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA AFASTADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO PARCIAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE “ADVOCACIA PREDATÓRIA”. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e danos morais, reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o autor, fixou a taxa de juros em 2,55% ao mês, vedou a capitalização por ausência de pactuação expressa e determinou eventual restituição simples dos valores pagos a
maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se incide prescrição e qual o prazo aplicável ao contrato de cartão de crédito consignado;

(
ii
) estabelecer se é possível reconhecer “advocacia predatória” no âmbito deste recurso;

(
iii
) determinar se a taxa de juros deve ser revista diante da ausência de comprovação da avença;

(
iv
) definir se é admissível a capitalização de juros e a forma de restituição dos valores pagos a
maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às pretensões de repetição de indébito e revisão contratual fundadas em responsabilidade civil contratual é decenal (art. 205 do Código Civil), conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP).

Em contratos de trato sucessivo, a prescrição ocorre de forma parcelada, contando-se o prazo a partir de cada pagamento, o que impõe reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao decênio que antecede o ajuizamento (12/08/2015).

A alegação de “advocacia predatória” não constitui matéria cognoscível no âmbito recursal, pois não integra questões de representação processual nem repercute no julgamento do mérito.

As provas demonstram que a contratação
se refere
a cartão de crédito consignado, modalidade válida e lícita, afastando a conversão para empréstimo consignado.

A revisão da taxa de juros se justifica quando inexistente prova da pactuação específica, sendo legítima a fixação judicial de juros de 2,55% ao mês, sobretudo diante de informação do próprio banco quanto à taxa média inferior (1,81% ao mês).

A capitalização de juros, embora juridicamente possível, exige pactuação expressa, não comprovada pelo apelante, devendo ser afastada.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé na cobrança, limitando-se ao que decorrer da adequação
contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às pretensões de revisão contratual e repetição de indébito em contratos de trato sucessivo é decenal, contando-se a partir de cada pagamento.

A alegação de “advocacia predatória” não constitui matéria cognoscível em sede recursal quando não relacionada a irregularidades na representação processual.

A ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros autoriza a fixação judicial de taxa compatível com os parâmetros divulgados e com a regulamentação aplicável ao cartão consignado.

A capitalização de juros somente é admitida mediante pactuação expressa, cujo ônus probatório incumbe ao fornecedor.

A restituição de valores indevidos é simples quando a cobrança não decorre de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No 1077818-31.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

APELADO: ORLANDO CESAR SCHWARZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada por ORLANDO CESAR SCHWARZ
,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes, através do Contrato - Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 2,55% ao mês, sem capitalização, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
; determinando eventual restituição
forma simples e atualizada da data do pagamento indevido pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Nas razões recursais, o banco alega
a prescrição da pretensão autoral, considerando que o contrato foi firmado em abril
/
2014 e a demanda distribuída somente em 2025, transcorridos mais de 5 anos.

Aduz
a ocorrência de "advocacia predatória" por parte do patrono do autor, que estaria ajuizando ações praticamente idênticas contra instituições financeiras.

No mérito, sustentou a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afirmando que o autor tinha pleno conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques que foram direcionados para sua conta.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 334912430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Prejudicial de mérito – Prescrição)

Eminentes pares
:

No que concerne à prescrição suscitada pelo apelante, imperioso ressaltar que a matéria em discussão versa sobre contrato de trato sucessivo, caracterizado pela continuidade e periodicidade das prestações, com descontos mensais em folha de pagamento do apelado.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir
de
maio/2014
(id
334912885
), portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
12/08/2025
.

Desta maneira, ocorreu a prescrição parcial, dos descontos realizados antes de
12/08/2015
.

Nesse diapasão, considerando que a ação foi ajuizada em
12/08/2025
, a pretensão de reaver as parcelas pagas está prescrita no que tange aos valores descontados antes de
12/08/2015
.

Razão pela qual,

ACOLHO PARCIALMENTE

a prescrição alegada.

É como voto.

VOTO (
Da alegação de "advocacia predatória"
)

Eminentes pares:

Quanto à alegação de "advocacia predatória" formulada pelo apelante, cumpre salientar que tal arguição não constitui matéria preliminar propriamente dita, tampouco se enquadra nas hipóteses de prejudicialidade ao conhecimento do mérito recursal.

A análise da conduta profissional do patrono da parte adversa, quando não relacionada diretamente a questões de representação processual ou capacidade postulatória, extrapola os limites da cognição judicial no âmbito do recurso interposto, podendo, quando muito, ser objeto de procedimento próprio perante os órgãos de classe competentes.

Ademais, a mera similitude entre ações propostas pelo mesmo causídico não constitui, per se, indício de má-fé processual ou abuso do direito de ação, mormente quando se considera a massificação das relações de consumo e a padronização dos contratos bancários, que naturalmente ensejam demandas com características semelhantes.

Portanto,
AFASTO
a alegação de "advocacia predatória" formulada pelo apelante, por não constituir matéria preliminar cognoscível no âmbito do presente recurso.

É como voto.

VOTO (M
ÉRITO
)

Eminentes pares:

O
cerne da controvérsia gravita em torno da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e da adequação das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O contrato de cartão de crédito consignado caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com a sistemática de consignação em folha de pagamento, permitindo ao titular do cartão a realização de saques e compras, com o pagamento do valor mínimo da fatura mediante desconto direto em sua remuneração.

Distingue-se do empréstimo consignado tradicional, fundamentalmente, pela ausência de prazo determinado para quitação e pela possibilidade de utilização contínua do crédito disponibilizado, à semelhança do que ocorre com os cartões de crédito convencionais.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, não obstante a licitude da modalidade contratual em análise, sua complexidade demanda do fornecedor um dever qualificado de informação, em consonância com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes efetivamente se enquadra na modalidade de cartão de crédito consignado, conforme reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante, que consignou expressamente: "No caso em tela está patente que trata de cartão de crédito, isto é demonstrado pelos saques apresentados pelo requerido que há muito a parte autora utilizou da disponibilidade de valores".

Tal conclusão encontra respaldo nas faturas juntadas aos autos, que demonstram a ocorrência de saques e quitação de saldo credor manual pelo apelado, o que evidencia a utilização do produto na modalidade de cartão de crédito consignado.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da
conservação dos negócios jurídicos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afastando-se a pretensão de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional.

No que tange à taxa de juros aplicável ao contrato, cumpre salientar que o magistrado sentenciante, não obstante tenha reconhecido a validade da modalidade contratual de cartão de crédito consignado, determinou a aplicação da taxa de juros de 2,55% ao mês, sem capitalização, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Tal determinação fundamentou-se na constatação de que "não houve comprovação de avença neste sentido", referindo-se à taxa de juros fixada nas faturas, bem como na observação de que "a taxa de juros do cartão consignado está regulamentada com um teto de até 2,46% ao mês".

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em se tratando de contratos bancários, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao determinar a aplicação da taxa de juros de 2,55% ao mês, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de avença específica quanto à taxa de juros aplicável ao contrato, bem como na observância do teto regulamentado para a modalidade de cartão consignado.

Considerando que o próprio apelante, em suas razões recursais, informa que "o próprio requerido tem a seguinte taxa anunciada no Banco Central: 18. BCO SANTANDER(BRASIL)S.A. Taxa mensal: 1,81% e Anual: 24,07%", e que não logrou comprovar a pactuação expressa de taxa diversa, afigura-se razoável a determinação judicial de aplicação da taxa de 2,55% ao mês, que, inclusive, mostra-se superior àquela informada pelo próprio apelante ao Banco Central.

Destarte, no que concerne à taxa de juros aplicável ao contrato, entendo que deve ser mantida a determinação contida na sentença recorrida, por se mostrar consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Quanto à capitalização de juros, o magistrado sentenciante determinou sua exclusão, "ante a inexistência de avença neste sentido", atribuindo o ônus da prova à parte requerida, ora apelante.

A capitalização de juros, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, consiste na incorporação dos juros ao capital, passando aqueles a integrar a base de cálculo para a incidência de novos juros nos períodos subsequentes.

Em se tratando de contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida, desde que expressamente pactuada.

In
casu
, não obstante a licitude, em tese, da capitalização de juros em contratos bancários, verifica-se que o apelante não logrou comprovar a pactuação expressa de tal sistemática no contrato celebrado com o apelado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do
CPC
.

Destarte, ante a ausência de comprovação da pactuação expressa da capitalização de juros, deve ser mantida a determinação contida na sentença recorrida, que excluiu tal sistemática do contrato em análise.

No tocante à restituição dos valores pagos a maior, o magistrado sentenciante determinou que, "adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento a maior", faculta-se "a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido pelos índices adotados pela E. CGJ/MT".

Tal determinação mostra-se consentânea com o entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não sendo cabível quando a cobrança se funda em interpretação razoável do contrato ou em erro justificável.

No caso em análise, considerando que a cobrança realizada pelo apelante
se fundamentou
em cláusulas contratuais que, embora revisadas judicialmente, não se mostram manifestamente ilegais ou abusivas, afigura-se correta a determinação de restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, após a adequação do contrato.

Destarte, no que concerne à restituição dos valores pagos a maior, entendo que deve ser mantida a determinação contida na sentença recorrida
.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para reconhecer a prescrição parcial d
a pretensão de reaver as parcelas pagas
, em relação
aos valores descontados antes de
12/08/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026